Tribunal: STF
Processo: HC 90623
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-29
Data de publicação: 2007-05-29

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO EM “HABEAS CORPUS” - PETIÇÃO RECURSAL TRANSMITIDA MEDIANTE “FAX” - LEI Nº 9.800, DE 26/05/1999 - ORIGINAIS APRESENTADOS FORA DO PRAZO LEGAL - INTEMPESTIVIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.



           - A utilização de fac-símile, para a veiculação de petições recursais, não exonera a parte recorrente do dever de apresentar, dentro do prazo adicional a que alude a Lei nº 9.800/99 (art. 2º, “caput”), os originais que se referem às peças transmitidas por meio desse sistema, sob pena de não conhecimento, por intempestividade, do recurso interposto mediante “fax”. Precedentes.